Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-26.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 180,
CAPUT
E ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RECEPTAÇÃO). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente; e, de igual modo,
declarar

a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de receptação,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000242-26.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE:
MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO: ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcelo da Silva Magalhães
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, §2º, incisos I e II; 180,
caput
,

c/c 69, todos do Código Penal, e ao corréu Sérgio Murilo Batista Júnior os delitos dispostos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, 180,
caput
, 307 e 129, c/c 69 e 14, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7675713 - Págs. 4/10), consta,
ipsis litteris
:

(...) na data de 07/01/2018, por volta das 04h, os ofendidos, Vanessa Santos Damasceno e André Luís Santos Carvalho encontravam-se trabalhando na lanchonete denominada “Oficina do Lanche”, localizada na Travessa Honório José dos Santos, entre Cesário Alvim e Osvaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas, nesta cidade.

Em determinado momento, as referidas vítimas perceberam um carro vermelho, modelo Voyage, trafegar bem em frente à lanchonete com o vidro abaixado e um dos denunciados, Sérgio, Murilo Batista Júnior, olhando para o local, tendo o automóvel, entretanto, seguido em frente. Alguns minutos depois, porém, o carro retornou ao local.

De dentro do veículo desceu ouro denunciado, Marcelo da Silva Magalhães e, de posse de um revólver, anunciou o assalto e ameaçou as supracitadas vítimas com os seguintes dizeres: “Passa o celular! Não corre, não corre, senão eu vou atirar na lata de vocês! Eu vou embora, se vocês derem alarme e vou dar um tiro na cara de vocês!” (textuais).

Diante da ameaça sofrida, Vanessa teve subtraído seu aparelho celular maca/modelo Samsung J7, enauqnto André Luís também teve roubado um telefone móvel da mesma marca/modelo e relógio de pulso. Consumado o roubo, Marcelo adentrou no Voyage, onde estavam Sérgio Murilo e outro assaltante ignoto, e então todos fugiram do local.

Contudo, extrai-se dos autos que os policiais militares Eduardo Bruno Alves Ribeiro e Luiz Tiago Pantoja Pereira se encontravam de folga e à paisana naquele dia e, por volta do horário ao norte mencionado, remaram até a lanchonete “Oficina do Lanche”. No local, perceberam que clientes e funcionários gritavam informando que havia acontecido um assalto, apontando para um Voyage vermelho de placa AXK 8436 – Curitiba, tendo sido descoberto posteriormente que se tratava de uma placa clonada, e que a verdadeira identificação do carro seria QDR 1909- Castanhal, tendo o veículo registro de roubo, inclusive.

Os agentes públicos notaram que os assaltantes se evadiram rumo à Rua dos Tamoios em alta velocidade, assim, passaram a afazer o acompanhamento do veículo. Em determinado momento. Ao se aproximarem da Avenida Roberto Camelier, o denunciado Sérgio Murilo, condutor do veículo em questão, deliberadamente avançou o sinal vermelho em alta velocidade, atingindo um táxi, marca/modelo Chevrolet Colbat, placa QEN-2930. Com a coalisão, o taxista João Carlos Lira Farias ficou bastante lesionado e o passageiro do táxi, ainda não identificado, veio a falecer no local em decorrência do impacto entre os automóveis.

Após a batida, Sérgio Murilo entregou-se, atirando-se ao solo, enquanto Marcelo, ainda dentro do veículo, efetuou dois disparos contra os agentes públicos que, por sua vez, revidaram os disparos, não alveando, porém, nenhum dos assaltantes.

Marcelo ainda fugiu pela Avenida Roberto Camelier e foi ao HPSM do Umarizal por conta dos ferimentos sofridos em decorrência da coalisão dos veículos, sendo posteriormente conduzido preso, juntamente com Sérgio Murilo, à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

(...)

Recebida a denúncia (Id.7675714 - Págs. 8/9) e devidamente citados o apelante e o corréu (Id. 7675716 - Págs. 4/7), ambos apresentaram respostas escritas (Ids. 7675716 - Págs.1/2 e 7675716 – Pág. 9).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento, nas quais
foram ouvidas 02 (duas) vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Ids. 7675718 - Págs. 15, 7675719 - Pág. 1, 7675720 - Págs. 4/5, 7675722 - Págs. 14/15 e 7675724 - Págs. 5/6).

As partes ofereceram memoriais (Ids. 7675725 - Págs. 1/7 e 10/12; e 7675726 - Págs. 1/2 e 6/11).

Ao sentenciar (Id. 7675728 - Págs. 1/8, 7675729 - Págs. 1/8 e 7675730 - Págs. 1/8), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o então apelante à
sanção definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

Registra-se, que somente o condenado
Marcelo da Silva Magalhães
apresentou recurso de apelação (Id. 7675730 - Pág. 9).

Nas razões recursais (Id. 7675736 - Págs. 1/5), a defesa requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal - alegando insuficiência da fundamentação das circunstanciais judiciais negativadas - e a isenção da pena de multa.

As contrarrazões (Id.

7675737 - Págs. 4/9
) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.

7675737 - Pág. 11
).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso (Id.
7675738 - Págs. 3/12
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/07/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110,114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II
- no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de receptação, foi de 01 (um) ano de reclusão e dez dias-multa (Id. 7675729 - Págs. 6/8); o fato criminoso ocorreu em 07/01/2018 (Id.
7675713 - Pág. 4
), a sentença se deu no dia 29/06/2018, há ato da Secretaria em 03/07/2018 (Id. 7675730 - Pág. 8) e transitou em julgado para o Ministério Público em 10/07/2018 (Id.

7675733 - Pág. 9
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 114, inciso II e art. 110, §1º),
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7675729 - Págs. 4/6):

3.1. – DOSIMETRIA DA PENA - RÉU MARCELO DA SILVA MAGALHAES. 3.1.1. – DO CRIME DE ROUBO majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em seu comportamento, porque o réu e seu comparsa não se intimidaram em praticar os crimes em via pública e após, quando da perseguição policial, trocaram tiros com os policiais, demonstrando resistência em se render, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl. 141, em que pese o denunciado responder por outros crimes, não há sentença condenatória com trânsito em julgado, portanto o réu é primário, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Existe circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão, prevista no artigo 65, III, d, do CPB, motivo pelo qual atenuo a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa. Sendo assim, a pena privativa de liberdade, nessa fase da dosimetria, é fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas agravantes que militem em desfavor do réu. Sendo assim, mantem-se a pena privativa de liberdade, nessa fase da dosimetria, fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causa de diminuição de pena milite em favor do réu, sendo assim, nessa fase da dosimetria mantem-se a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, reconhece-se a existência de 02 (duas) majorantes, previstas nos incisos I, II, § 2º, do artigo 157, do CPB, tais sejam, a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma, o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido de 3/8 (três oitavos), totalizando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

Sendo assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade fixada em totalizando a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o da culpabilidade.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Não obstante os argumentos da defesa,
in casu
, observo que o juízo a quo utilizou argumentos idôneos, concretos, pautados no conjunto probatório, os quais denotam destemor do ora recorrente e maior gravidade em sua conduta.

Além disso, acrescento o fato de terem, durante sua fuga, colidido à um táxi, quando avançou o sinal vermelho em alta velocidade, tendo lesionado o motorista, conforme depoimentos judiciais da vítima João Carlos Lira Farias, das testemunhas de acusação (Eduardo Bruno e Luiz Tiago) e confissão dos acusados.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DA PENA.

NÃO OCORRÊNCIA. 1. A análise dos pleitos da defesa de reconhecimento da participação dolosamente distinta e de desclassificação da conduta do delito de latrocínio tentado para roubo tentado exigiria o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado no julgamento do recurso especial. 2. Não há falar em constrangimento ilegal em razão da fixação da pena-base 5 anos acima do mínimo legal, considerando-se que as penas para o delito de latrocínio variam de 20 a 30 anos de reclusão (art. 157, § 3º, do CP),
dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a intensa troca de tiros no estabelecimento da agência bancária e a fuga em contramão, colidindo com veículo de terceiros.

3. O exame acerca da maior ou menor proximidade da consumação do crime, a fim de se analisar o patamar adequado de redução da pena pela tentativa, ensejaria o exame detalhado das provas dos autos, procedimento este vedado nesta instância extraordinária.Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgInt no REsp n. 1.719.886/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TROCA DE TIROS COM POLICIAIS, EM LOCAL MOVIMENTADO, QUE CULMINOU COM A FUGA DE UM DOS AGENTES E O FERIMENTO DE PEDESTRE. DOSIMETRIA DA PENA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, se a majoração da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente motivada pelo Julgador, na forma do art. 59 do CPB, em vista do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas ao paciente, ao modus operandi da ação criminosa e às conseqüências do crime.

2.
O destemor dos agentes, que trocaram tiros com a polícia em local movimentado, possibilitando a fuga de um dos acusados e o ferimento de pedestre, bem como o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas ao paciente, constituem motivos idôneos para o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4. Ordem denegada.

(HC n. 59.142/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/8/2007, DJ de 27/8/2007, p. 278)

Embora não tenha sido valorado o vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – constatei, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
7675727 - Págs. 1/2) em conjunto com o Sistema Libra, o processo nº 0018048-32.2017.8.14.0006, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
preservo negativado tal vetor
.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Diante da reforma acima realizada e aplicando a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), fixo a reprimenda intermediária
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo. No entanto, foi aplicada fração 3/8, acima do mínimo legal, em dissonância com a súmula nº 443 do STJ,
in verbis
:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Dessa maneira e não havendo elementos aptos a preservar tal
quantum
, aplico a fração mínima de 1/3, corrigindo a pena definitiva para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 117 (cento e dezessete) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
sustento a reprimenda fixada pelo juízo
a quo
de em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Quanto ao pedido de dispensa da multa ante à hipossuficiência financeira do acusado, não há como acolhê-lo, pois segundo a jurisprudência do STJ, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ante ao montante da pena culminada, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e duas qualificadoras – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “b” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria do apelante, e, de igual modo,
declaro
a extinção do processo em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de receptação,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/08/2022